Tribunal: TJES
Processo: 5007228-66.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANA GEIG DE SOUSA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007228-66.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIANA GEIG DE SOUSA BARBOSA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE PAGAMENTO POR MEIO DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais ajuizada por
MARCIANA GEIG DE SOUSA BARBOSA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, narra a autora que possuía um acordo junto à requerida, mas que por motivos pessoais não efetuou o pagamento de uma parcela do acordo. Assim, alega ter tentado por diversas vezes pagar o valor, contudo, o aplicativo do banco informava que tal fatura já estava paga. Diante tais fatos, requereu o cancelamento da cobrança referente a parcela contestada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais .

Em contestação (id n° 10482105), a requerida alega, em suma, a inexistência de ato ilícito e a ausência de consistência jurídica quanto às alegações autorais. Diante disso, requereu a absoluta improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 10482114) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral.

Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id n° 10482121), afirmando que, diferente do entendimento do juiz sentenciante, faz jus à inversão do ônus da prova, na medida em que juntou aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil da requerida e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 10482124), reiterando os termos de sua contestação, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Oportunamente, defiro

o pedido de gratuidade da justiça formulado, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora, ora recorrente, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo
a quo
, a autora/recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar a tentativa infrutífera de pagamento no aplicativo da empresa requerida, como por exemplo prints ou fotos da tela com a mensagem de que o boleto já havia sido quitado. Ademais, normalmente não há qualquer dificuldade em pagar o mesmo boleto duas vezes por meio dos aplicativos, de modo que nesses casos a quantia excedente é abatida automaticamente pelas empresas nas faturas subsequentes.

Diante tais fatos, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a inexistência de comprovação de exigência de multa em caso de cancelamento dos serviços contratados. Nesse sentido, vejamos:

“A própria autora informa que descumpriu o acordo junto à requerida. Quanto à justificativa de que o aplicativo do BANCO SANTANDER informava que a fatura já estava paga, não faz prova mínima quanto a este fato. [...]

A autora poderia ter juntado prints de tela para comprovar a situação da fatura. Até mesmo poderia ter ido até o banco para resolver a lide, mas preferiu aguardar seis meses. Colocando a postura do homem médio na posição da autora, é evidente o conhecimento de que se a fatura não foi paga, ela estaria em aberto, com a incidência de juros e sujeita à cobrança.Com isso, não ocorreu falha na prestação de serviço pelo réu, razão pela qual restaram configuradas as excludentes de responsabilidade constantes no art. 14, §3º, do CDC, quais sejam, defeito inexistente e culpa exclusiva do consumidor, pelo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”

Assim, tenho que a autora/recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, obrigação que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
FURTO DE BENS PESSOAIS DO AUTOR NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO (FURTO).
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO QUE NÃO EXONERA A PARTE AUTORA A COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGATIVAS
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-CE - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 3000417-92.2021.8.06.0010, 1ª Turma Recursal) Acórdão • Data de publicação: 08/02/2024). (destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÔNUS DA PROVA. -
Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, incumbe à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Lição doutrinária e jurisprudencial -
Caso em que ausentes evidências quanto à alegação do autor de que teve furtado capacete de sua motocicleta no estacionamento do supermercado réu.
Insuficiência de provas. Pedido indenizatório desacolhido. Manutenção da sentença de improcedência
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076875541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076875541 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) (destaquei).

Por fim, para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos do ato ilícito.
In casu
, como não há comprovação de ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)